Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Nulidade da sentença de extinção.
Não reconhecimento. Naquilo que interessava ao deslinde da controvérsia, a sentença enfrentou a matéria suscitada, inexistido os vícios alegados. Valor do prêmio devido. Matéria já decidida, inclusive, em sede de agravo de instrumento. Indevida rediscussão da matéria no âmbito de cumprimento de sentença. Pagamento do

Ementa:
Cumprimento de sentença. Plano de saúde. Nulidade da sentença de extinção.
Não reconhecimento. Naquilo que interessava ao deslinde da controvérsia, a sentença enfrentou a matéria suscitada, inexistido os vícios alegados. Valor do prêmio devido. Matéria já decidida, inclusive, em sede de agravo de instrumento. Indevida rediscussão da matéria no âmbito de cumprimento de sentença. Pagamento do valor do prêmio em quantia abaixo da devida, gerando, via de consequência, o inadimplemento que autorizava o cancelamento do plano de saúde. Cobrança derivada do disposto no artigo 302 do CPC. Remessa, pela sentença, a incidente próprio. Descabimento de enfrentamento da matéria por este Tribunal, sob pena de supressão indevida de instância.
APELO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.